Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravado através da derradeira peça que veiculara1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Deve ser registrado que, em consonância com a peça recursal, o agravante insurgira-se contra o índice de atualização fixado pela decisão guerreada e postulara a aplicação do IRP como índice de atualização do débito exequendo, carecendo de lastro material as alegações ora formuladas pelo agravado2. Ressalve-se, ademais, que, inconformado com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Outrossim, afigura-se inviável a reconsideração da decisão que agregara ao agravo o efeito suspensivo postulado e sobrestara os efeitos da decisão originalmente no tocante à fórmula de correção do crédito em execução. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Ressalte-se, por derradeiro, que as teses defendidas pelo agravado serão devidamente examinadas por ocasião da resolução do mérito do recurso. Com esses fundamentos e ressalvas, quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Num. 43153691 - Pág.1/ 6 (fls. 97/102). 2 - Peça recursal, ID Num. 42847109 - Pág. 5 (fl. 7) “Não só por isso, o índice que reflete a melhor a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP, ao contrário do que alega o douto juízo, motivo este que enseja, de forma inequívoca, o uso índice acima para a correção do débito exequente.”